Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-54.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE CADASTRADA PARA FINS RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. INTIMAÇÃO PESSOAL “VIA SISTEMA”. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.

1. A Lei no 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, para as empresas e das entidades, públicas e privadas previamente cadastradas no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (artigos 2o e 5o), acrescentando que “As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (artigo 6o).

2. Verificado que o banco autor encontra-se devidamente cadastrado para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma prevista na Portaria GC n. 160/2017, deve ser considerada lícita a sua intimação pessoal realizada “via sistema”.

3. Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando o autor, nada obstante intimado pessoalmente, deixa de promover o andamento do feito no prazo assinado.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.